Tribunal: TJMT
Processo: 1008200-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008200-30.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008200-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: SINARA ALDRIA WAGNER
Processo na Origem n.o 1001988-52.2022.8.11.0045
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer movida por SINARA ALDRIA WAGNER em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilize o medicamento adequado à patologia de Deficiência da D677T (MTHFR), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada a R$10.000,00.
AGRAVO: alega que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência ao argumento de o medicamento prescrito é de uso domiciliar e, portanto, não tem cobertura contratual. Assevera que não lhe podem ser atribuídas responsabilidade pelos fatos narrados, máxime porque a ação deveria ter sido proposta em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO. Acrescenta que não há qualquer indicação na prescrição médica de que o caso da agravada seja de urgência/emergência. Discorre acerca da ilegitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ e da inexistência de solidariedade, porquanto não se trata de grupo econômico. Aduz que o contrato cobre apenas medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Aduz que não há previsão de cobertura para o medicamento no plano de saúde contratado. Argumenta que a manutenção da decisão enseja a prestação de caução real ou fidejussória, por conta da alegada hipossuficiência da parte autora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o medicamento prescrito.
É o relato.
Decido.
Narra a autora, ora agravada, relata que é beneficiária do plano de saúde, contrato sob o número 2795988000001007, com acomodação em enfermaria e de abrangência nacional.
Alega que encontra-se gestante de 10 semanas e foi diagnosticada com Deficiência da D677T (MTHFR) por homozigose e DEF da PTNS Funcional (10%) e Antitrobina III (49%), com tratamento prescrito do uso da medicação ENOXAPARINA 40 mg diariamente durante toda a gestação e até 30 dias pós parto (Id. 81531640 – na origem).
Informa que ao solicitar o medicamento ao plano de saúde, teve seu pedido negado com a seguinte justificativa:
“Medicação ora requerida, avaliada e indeferida, para uso ambulatorial e domiciliar, conforme Resolução Normativa no 465.2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.” (Id. 81533543 – na origem)
A autora moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que forneça o medicamento ENOXAPARINA 40 mg, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada a R$10.000,00.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada durante o período gestacional.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(1)